Tribunal: TJDFT
Processo: 0752610-49.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. DESPESAS COM EXAME PRESCRITO PELO MÉDICO. NECESSÁRIO AO TRATAMENTO DO PACIENTE. ENFERMIDADE GRAVE. RECUSA INDEVIDA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração constituem recurso cujo exame demanda fundamentação vinculada aos requisitos constantes do art. 1.022 do Código de Processo Civil, vale dizer, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
2. A ausência de previsão de procedimento/material médico em sua listagem não configura, por si só, fato suficiente para obstar o fornecimento de terapia ao beneficiário, revelando-se ilegítima a negativa de custeio do exame levada a efeito pelo réu/apelante, em se considerando a urgência do quadro e a necessidade de promover o tratamento adequado para o paciente.
3. Não há falar em omissão quando o colegiado se manifesta, expressamente, acerca do exame prescrito por médico especialista para o tratamento da enfermidade do embargado.
4. A estreita via dos declaratórios não é adequada para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, pois o resultado contrário às pretensões da parte não dá ensejo ao acolhimento, se não demonstrados os vícios indicados na lei processual.
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.